Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-67.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000593-67.2016.811.0002
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A
RECORRIDO: DJALMA LEITE JUNIOR
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos ao DEJAUX para que certifique se houve o recolhimento da multa sobre o valor atualizado da causa imposta pela Câmara de origem por ocasião do julgamento do Agravo Interno ID. 54341991, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII